Tribunal: TJES
Processo: 0004386-57.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004386-57.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PARANASA ENGENHARIA E COMERCIO S/A

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
II.
A alegação da Recorrente no tocante à necessidade de sobrestamento do feito enquanto se aguarda a formalização da penhora dos veículos automotores objetos de penhora na Ação de Execução Fiscal, não guarda correlação e identidade com a necessária e prévia perquirição acerca do preenchimento do requisito de procedibilidade para o ajuizamento dos Embargos à Execução, qual seja, a garantia do juízo, o que não se identificou na origem, revelando a transgressão ao que disciplina o artigo 16, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais, ensejando a extinção prematura do feito.

III.
A via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.
IV
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
PARANASA ENGENHARIA

E COMÉRCIO S/A
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 6029093) lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à época, sob a Relatoria do Eminente Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
,

que negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 425/433)

interposto pelo Recorrente em face de
MUNICÍPIO DE LINHARES
, mantendo incólume a
SENTENÇA
proferida nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizada pela Recorrente,
cujo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a inexistência de requisito de procedibilidade preconizado no artigo 16, § 1º, da Lei de Execução Fiscal.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que o Acórdão objurgado
(I) “
nada discorreu sobre a possibilidade do seu sobrestamento enquanto se aguarda o cumprimento da noticiada carta precatória”
(II)
“
o acórdão embargado quedou-se silente sobre a parte da irresignação deduzida no precedente recurso de apelação, segundo a qual a demora no cumprimento da citada carta precatória, de responsabilidade do Poder Judiciário, não pode ser utilizada para penalizar a ora Embargante, com a prematura extinção destes embargos à execução fiscal”

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DA EXECUÇÃO – RESTRIÇÃO VIA RENAJUD – PENHORA NÃO FORMALIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Lei nº 6.830/80, especificamente em seu art. 16, §1º, dispõe que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução, sendo que, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o regramento específico das ações de execução fiscal prevalece sobre a normatização geral prescrita pelo Código de Processo Civil, apresentando-se, portanto, como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal.

2.
Sendo cediço que a segurança do juízo deve ser realizada de forma prévia, a restrição via RENAJUD não é apta a garantir o juízo.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES -
Classe: Apelação Cível, 000438657, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023)

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia
Terceira
Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Isso porque, a alegação da Recorrente no tocante à necessidade de sobrestamento do feito enquanto se aguarda a formalização da penhora dos veículos automotores objetos de penhora na Ação de Execução Fiscal, não guarda correlação e identidade com a necessária e prévia perquirição acerca do preenchimento do requisito de procedibilidade para o ajuizamento dos Embargos à Execução, qual seja, a garantia do juízo, o que não se identificou na origem, revelando a transgressão ao que disciplina o artigo 16, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais, ensejando a extinção prematura do feito,
in verbis:

“
Art. 16
- O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...)

§ 1º
-
Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
.”

Assim, observa-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas no julgamento do Recurso de Apelação
Apelação Cível
, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)